Tribunal: TJSP
Processo: 0025792-10.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento apenas da prática tipificada no artigo 241-B, do ECA – Absolvição – Impossibilidade – Inexistência de elementos seguros quanto à materialidade e autoria, no que se refere à prática prevista no artigo 241-A, do ECA, impossibilitando, portanto, o decreto condenatório –

Ementa:
Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento apenas da prática tipificada no artigo 241-B, do ECA – Absolvição – Impossibilidade – Inexistência de elementos seguros quanto à materialidade e autoria, no que se refere à prática prevista no artigo 241-A, do ECA, impossibilitando, portanto, o decreto condenatório – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Recursos defensivo e ministerial desprovidos.